Tribunal: STF
Processo: ARE 1320437
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Apelação cível. Ação de retificação de cálculo de aposentadoria. Autora que exercia o cargo de professora com carga horária estendida. Remuneração recebida a título de dupla jornada que tem natureza remuneratória e como tal integra os cálculos de aposentadoria. Jurisprudência sobre o tema. Acerto da sentença. Recurso desprovido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; e 167, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Relatório nos autos.
    O objeto do recurso cinge-se em saber se a autora faz jus à integralização, nos seus proventos de aposentadoria, da verba denominada pelo Município de “dupla jornada”.
    Tornou-se incontroverso nos autos que a autora ocupava o cargo de professora e nesta condição recebia verba a título de “dupla jornada”, pois exercia carga horária de 28 horas semanais, porém, no momento de sua aposentadoria, a referida verba foi suprimida dos cálculos de seu provento beneficiário.
    A Lei Municipal 3.137/95 autorizou o aumento gradativo da carga horária dos professores, in verbis:
    (...).
    Ocorre que, a Lei Municipal 3.250/95, em seu art. 50, instituiu dois regimes de carga horária ao professor que possuísse uma única matrícula de primeiro grau. Veja-se:
    (...).
    Portanto, a referida lei não dispôs sobre a necessidade excepcional e temporária da jornada, mas previu a possibilidade de remuneração pelo exercício da atividade de professor com uma carga horária maior do que aquela regularmente exercida.
    Dessa forma, resta caracterizado que os valores recebidos pela autora quando do exercício da carga horária estendida, chamada pelo Município de dupla jornada, têm natureza remuneratória e integram os cálculos dos proventos de aposentadoria.
    Nesse sentido é a jurisprudência de nosso Tribunal:
    (...).
    Assim, correta a sentença que não merece reparo.
    (...).
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente